Tribunal: TJSP
Processo: 1028782-28.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - transações realizadas por terceiro estelionatário - "golpe do motoboy" - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade exercida pelo réu - fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima - excludentes que somente se justificam se decorrente de fato inevitável ou

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - transações realizadas por terceiro estelionatário - "golpe do motoboy" - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade exercida pelo réu - fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima - excludentes que somente se justificam se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui não configurado - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso do autor parcialmente provido para esse fim - recurso do réu improvido.